Tribunal: TJES
Processo: 5002800-67.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002800-67.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LAELIO PEREIRA ROLIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL - ISEO. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EM ESCALA ESPECIAL. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cuida-se de ação indenizatória, ajuizada pela parte autora, policial militar, com o intuito de obter condenação do Estado ao pagamento das horas extras trabalhadas em escala suplementar e a isenção de imposto de renda sobre a ISEO.

2. A r. sentença julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado do Espírito Santo a pagar ao requerente os valores retroativos devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO, que perfazem o montante de R$32.255,04 (trinta e dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos).

4. Recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugnando pela reforma da sentença de piso, para julgamento improcedente da demanda.

5. Após análise do conteúdo probatório, nota-se que a celeuma do caso exposto recai sobre a remuneração das horas extraordinárias feitas pela parte autora a título da verba denominada “ISEO”. Em relação às horas extraordinárias, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha pacificado o entendimento de que a remuneração pelo serviço extraordinário com acréscimo de, no mínimo, 50%, aplica-se imediatamente aos servidores públicos, por consistir em norma auto aplicável, esta não tem aplicação no caso concreto.

6. Explico: Ao contrário do afirmado pelo juízo de piso, a natureza da atividade realizada não se confunde com serviços extraordinários, inclusive por expressa vedação legal. Segundo estabelece o art. 5º da Lei Complementar Estadual 622/12, o pagamento “
O recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação
.”; ou seja, o legislador deixou claro, quando da fixação da iseo, que este valor não seria cumulativo e mais, o art. 1º, § 1º, destacou que a ISEO “
possui natureza jurídica diversa do serviço extraordinário previsto no art. 101 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e de toda e qualquer escala especial ou extraordinária de serviços prevista nas leis específicas da carreira militar, policiais civis e dos inspetores penitenciários
”.

7. Não obstante a literalidade da norma, essa discussão sobre a natureza de tais pagamentos foi recentemente enfrentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em sede de ADIN 7.356/PE, onde em voto vencedor proferido pelo min. Luiz Roberto Barroso, em situação fática idêntica ao presente, embora com nomenclatura diversa, decidiu-se que os plantões realizados pelos policiais militares daquele Estado no âmbito do “PROGRAMA JORNADA EXTRA DE SEGURANÇA” - correspondente ao ISEO - não detém a natureza de serviço extraordinário, logo, não se sujeitando à incidência do acréscimo de 50% previsto no art. 7º, XVI da CF.

8. Destaca-se que o excelso pretório entendeu que aquela remuneração, paga em valor fixo e de adesão voluntária, não tem qualquer reflexo na vida funcional do servidor, tratando-se de um “prêmio ou incentivo”. Transcrevo, apenas para ilustração, trecho do voto vencedor: “
Vale dizer, o regime especial de trabalho decorrente do Programa Jornada Extra de Segurança – PJES não afronta o direito dos policiais civis à percepção de horas extras, uma vez que a adesão ao serviço é voluntária, de modo que o servidor se compromete à prestação de serviço em período pré-definido e com valor de retribuição previamente estipulado
.” E finaliza fixando a seguinte tese: Não viola o art. 7º, XVI, da CF, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária”. Como destacado pelo min. Alexandre de Moraes, o PROGRAMA JORNADA EXTRA DE SEGURANÇA (PJES) é “
um regime especial de trabalho, com condições preestabelecidas, de natureza suplementar e facultativa, ao qual o servidor policial pode simplesmente não aderir
”. E é exatamente esta facultatividade que me convence igualmente da não configuração de serviço extraordinário quando de sua adesão pelo servidor militar, civil ou penal.

9. Importante ressaltar que o serviço extraordinário regulado pelo art. 101 da lei complementar 46/94 não foi, direta ou indiretamente substituído pela ISEO, o que poderia configurar, ai sim, uma ilegalidade, mas sim, repito, temos um regime próprio de remuneração facultativo suplementar que coexiste com as demais remunerações previstas no ordenamento de cada uma das carreiras. Tanto é assim, que no próprio demonstrativo juntado pela parte há a indicação de que este recebeu sim a gratificação de horas extraordinárias, e de forma reiterada, demonstrando a coexistência das mesmas. Assim, entendo que o pleito de recebimento de indenização por horas extraordinárias deve ser rejeitado.

13. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Sentença de piso reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)